Tribunal: TJES
Processo: 5003840-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: LUCAS MARTINS BRAGA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003840-86.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA.

RECORRIDO:
LUCAS MARTINS BRAGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ENTREGA MAIS DE SETE MESES APÓS A CONTEMPLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCAS MARTINS BRAGA em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTO SCARTON LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter realizado um contrato de consórcio junto às rés, para adquirir uma XRE 300 Rally no dia 30/06/2022. Argumenta ter adimplido com suas obrigações, sendo contemplado no dia 20/09/2022, todavia, alega que o prazo de 90 dias para a entrega do bem foi extrapolado. Aduz que acionou o Procon e somente no dia 28/04/2023 foi realizado o faturamento da motocicleta e a entrega efetivada em 19/05/2023. Afirma que foi cobrada taxa de atualização do valor da moto, violando o previsto no contrato.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 2.372,00 (dois mil trezentos setenta e dois reais),
já em dobro
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
CONDENAR
as

requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença no ID 6576996, a MOTO SCARTON LTDA interpôs Recurso Inominado, alegando que não possuía em estoque a motocicleta que o autor desejava, inserindo-o em lista de espera. Aduz que realizou inúmeros pedidos de análise de crédito do recorrido sendo que somente em Abril/2023 a motocicleta almejada chegou à concessionária, e nesse período sofreu reajuste nos valores. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, o autor sustenta ter realizado um contrato de consórcio de uma motocicleta XRE 300 Rally no dia 30/06/2022, sendo contemplado no dia 20/09/2022, todavia, somente no dia 28/04/2023 foi realizado o faturamento do bem e a entrega efetivada em 19/05/2023.

Decerto que nenhuma das requeridas comprovaram a entrega da motocicleta no prazo estipulado (ausência de impugnação), sendo que o autor somente recebeu o bem quase 8 (oito) meses após a contemplação.

Ainda, no que tange a alegação da recorrente de que somente em Abril/2023 a motocicleta almejada chegou à concessionária e nesse período sofreu reajuste nos valores, tenho que a sentença objurgada corretamente decidiu sobre esse ponto.

Conforme consignado na sentença, embora a recorrente tenha buscado demonstrar a alteração do valor da motocicleta para maior, o valor das parcelas já embutia eventuais alterações no valor do bem, ou seja, o autor tinha aumentos em suas parcelas com a finalidade de cobrir aumentos no valor do bem, e, ainda assim, no ato de retirada do bem teve os custos de diferença do bem, o que demonstra/revela o caráter dúplice e indevido da cobrança.

Logo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Os fatos narrados são hábeis a atentar contra os direitos da personalidade e dignidade humana da parte autora, na medida em que esta teve suas expectativas frustradas diante do não recebimento da motocicleta após a contemplação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO.
CRÉDITO NÃO LIBERADO EM PRAZO RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 Embora a Autora tenha sido contemplada em consórcio, a liberação do crédito não ocorreu em tempo razoável restando comprovada a existência de uma demora excessiva, sem que fosse demonstrada a ocorrência de qualquer causa que a justificasse.
2 A demora injustificada na liberação da carta de crédito dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, por frustrar as legítimas expectativas do consumidor e ocasionar inúmeros transtornos decorrentes dos constantes pedidos de novos documentos e da perda de templo imposto a ele, aliado ao desrespeito e ao abuso emocional experimentado.
3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor... (TJES; Apelação Cível nº
0001274-38.2018.8.08.0044
; Quarta Câmara Cível; Relator Arthur José Neiva de Almeida; Data de Julgamento: 28/03/2022; Data da Publicação no Diário: 20/04/2022) (g.n.).

Portanto, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)